Tribunal: TJES
Processo: 5020551-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020551-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR APROVADOS EM CONCURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CAUTELA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de tutela de urgência em ação civil pública, a qual objetivava compelir ente municipal a abster-se de realizar ou prorrogar contratações temporárias e a nomear candidatos aprovados em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência tendente a determinar a interrupção imediata de vínculos temporários e a nomeação de concursados, sopesando o risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar inaudita altera parte exige demonstração de risco de dano irreparável, inexistente quando há possibilidade de irreversibilidade da tutela e perigo de dano inverso à administração.

4. A interrupção abrupta de contratos temporários em áreas sensíveis possui potencial para gerar grave descontinuidade na prestação de serviços essenciais à população.

5. O controle judicial de legalidade sobre a organização administrativa do Poder Executivo demanda cautela e aperfeiçoamento do contraditório para esclarecimento da situação fática e de eventuais óbices orçamentários.

6. A alteração drástica do quadro de pessoal em sede liminar recomenda prudência judicial na instância de origem, evitando ingerência precipitada antes da angularização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de perigo de dano iminente e o risco de descontinuidade de serviços públicos impedem a concessão de liminar para substituição imediata de servidores temporários por concursados. 2. A intervenção judicial em caráter de urgência na organização administrativa municipal exige cautela e observância prévia do contraditório, a fim de evitar colapso na prestação estatal.

Dispositivos relevantes citados: incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); TJMG, Agravo de Instrumento 15183317920248130000; TJSC, Agravo de Instrumento 5016644-21.2022.8.24.0000; TJMG, Apelação Cível 50039027020238130699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES (id 17239768), que, nos autos da Ação Civil Pública nº
5000704-78.2025.8.08.0057
, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando, em síntese, que o Município de Águia Branca se abstivesse de realizar novas contratações temporárias, bem como de prorrogar os contratos vigentes, além de promover a nomeação dos aprovados no Concurso Público nº 001/2022.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante
(a)
a existência de um quadro de inconstitucionalidade estrutural na gestão de pessoal do Município Agravado, consubstanciado na manutenção de elevado número de servidores temporários em detrimento de candidatos aprovados em certame vigente
(b)
que tal prática viola frontalmente o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, bem como a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612
e (c)
que o Acórdão TC-00696/2025-3, do Tribunal de Contas do Estado, corrobora a narrativa de irregularidades, evidenciando a ausência de legislação adequada e a perpetuação de vínculos precários para o exercício de funções permanentes.

Pela decisão id
17286021
, foi indeferido o pedido de
deferimento da tutela de urgência recursal
.

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou o parecer id
18498494
, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020551-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, cinge-se
a controvérsia
à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência,
inaudita altera parte
, tendente a compelir o Município de Águia Branca a abster-se imediatamente de realizar ou prorrogar contratações temporárias, bem como a proceder à nomeação de candidatos aprovados em certame público no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Consoante cediço, a regra para o ingresso no serviço público é a aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme preconiza o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, admitindo-se a contratação temporária exclusivamente como medida excepcional, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a teor do inciso IX, do mesmo dispositivo constitucional.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, interpretando a citada normatividade constitucional ao julgar o Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026), assentou que a contratação temporária exige lei específica, prazo predeterminado, necessidade temporária e interesse público excepcional, sendo terminantemente incompatível com a execução de atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública.

No caso vertente, não obstante a relevância dos argumentos expendidos pelo
Parquet
e a robustez dos elementos indiciários trazidos, notadamente o relatório técnico e o Acórdão emanado da Corte de Contas, que apontam para possíveis desconformidades na política de pessoal do ente municipal, não se vislumbra, neste momento incipiente da demanda, a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar
inaudita altera parte
, mormente diante do risco de irreversibilidade da medida e do perigo de dano inverso à continuidade do serviço público.

A despeito da aparente plausibilidade jurídica da tese de que a contratação temporária deve ater-se às hipóteses de excepcional interesse público, a determinação imediata, em sede de liminar, para que o ente público se abstenha de renovar contratos ou realizar novas contratações temporárias, bem como proceda à nomeação de aprovados em exíguo prazo, possui o potencial de gerar grave descontinuidade na prestação de serviços essenciais à população, tais como saúde e educação.

Sob esse prisma, a interrupção abrupta dos vínculos precários, antes mesmo de oportunizar ao Município o exercício do contraditório e a eventual apresentação de um plano de adequação gradual, poderia ocasionar um colapso administrativo, prejudicando, em última análise, os munícipes que dependem da atuação estatal.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem adotado postura de cautela quanto às intervenções judiciais em caráter de urgência em políticas públicas e organização administrativa::

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE ITAMBACURI - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMEDIATA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - AUSENTE PERIGO DE DANO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO. - Diante da necessidade de melhor instrução probatória acerca da ilegalidade das contratações temporárias e tendo em vista que a tutela de urgência, na forma pretendida, para realização de concurso público pelo Município de Itambacuri constitui medida de caráter irreversível, notadamente quanto ao gasto público do certame, que não poderá ser refeito, impõe-se a manutenção da decisão agravada, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15183317920248130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PROIBIÇÃO DE NOVAS ADMISSÕES - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - PROVIMENTO DE POSTOS EFETIVOS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - INDÍCIOS ESCASSOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. 1. O Ministério Público pretende que o Município de Camboriú seja compelido a ajustar os vínculos dos agentes públicos que prestam serviço à Administração. Para tanto, requer ordem de abstenção quanto à contratação de temporários, a determinação para realização de concurso público e imposição para o provimento de postos na Secretaria de Educação e Secretaria Assistência Social . 2. Os indícios do desvirtuamento da contratação por tempo determinado, contudo, são escassos. Até o presente momento, não se abordou de forma concreta sobre quantos são os agentes temporários ocupando função na municipalidade, quais as atividades efetivamente desempenhadas, quantos são servidores efetivos que se encontram na titularidade de cargos públicos, assim como informações a respeito de afastamentos por qualquer natureza. Seriam informações essenciais para se sopesar adequadamente as irregularidades apontadas . 3. Em contrapartida, as medidas requeridas são absolutamente gravosas ao réu. A determinação de realização imediata de concurso público representaria um custo relevante para a municipalidade, sem que se constate empiricamente a necessidade de implementação do certame para o preenchimento de cargos vagos. Nesse entrechoque de versões, convém se aguardar a instrução do feito antes de rumar para a imposição de encargos representativos ao Poder Público . 4. Recurso desprovido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5016644-21 .2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 05 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50166442120228240000, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 05/07/2022, Quinta Câmara de Direito Público)

Ademais, a pretensão recursal envolve sensível ingerência do Poder Judiciário na organização administrativa do Executivo Municipal. Embora o controle judicial de legalidade seja plenamente cabível e necessário diante de afrontas à Constituição, a prudência recomenda que medidas satisfativas de tal magnitude, que implicam em alteração substancial da folha de pagamento e da estrutura funcional do município, sejam precedidas da angularização processual e o aperfeiçoamento do contraditório na instância de origem para que o Agravado possa esclarecer a situação fática atual e apresentar eventuais óbices orçamentários e legais existentes, dentre outros.

Neste contexto, para o deslinde da controvérsia e a imperiosa regularização da máquina administrativa, a alteração abrupta do quadro administrativo é medida drástica que deve ser vista com cautela, mostrando-se mais condizente com a prudência judicial a eventual adoção de um cronograma de substituição gradativa, a ser detalhado sob o crivo do contraditório no juízo de origem, de modo a salvaguardar a continuidade dos serviços públicos essenciais e a higidez da estrutura funcional do ente.

Corrobora este entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E TERCEIRIZAÇÕES - MUNICÍPIO - FUNÇÕES PÚBLICAS DE CARÁTER PERMANENTE - NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO - ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MEDIDAS CORRETIVAS SUPERVENIENTES - NÃO CONFIGURA PERDA DO OBJETO - OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - SUBSTITUIÇÃO GRADUAL DOS CONTRATOS IRREGULARES - CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS - LEGALIDADE - JURISDIÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - A prova documental e testemunhal evidencia que as contratações se deram de forma reiterada para funções permanentes, em desrespeito ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal - As medidas administrativas supervenientes, embora positivas, não afastam a configuração da ilegalidade pretérita, tampouco a utilidade da tutela jurisdicional - A sentença, ao determinar a substituição gradual dos contratos irregulares e a abstenção de novas contratações indevidas, observou a razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do serviço público .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50039027020238130699, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2026, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2026)

À luz de tais considerações, impõe-se o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.